Tribunal: TJBA
Processo: 8057026-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057026-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARIO JUNIOR PEREIRA AMORIM e outros

Advogado(s): THARGUS RANIERI ROLDAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE EUNÁPOLIS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
DEMORA OCASIONADA
PELA
S
DEFESA
S
. SUCESSIVOS PEDIDOS DE ADIAMENTO E REQUERIMENTOS PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPLEXIDADE
DA AÇÃO PENAL
COM MÚLTIPLOS RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS REQUISITOS CAUTELARES. REITERAÇÃO DELITIVA APÓS
CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA.
NECESSIDADE DE
GARANTI
R
A ORDEM PÚBLICA E
A FUTURA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA PROFERIDA EM 30/10/2025. QUESTÃO SUPERADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em processo criminal complexo envolvendo múltiplos acusados, com alegações de excesso de prazo na instrução criminal provocado por sucessivos pedidos de adiamento das defesas, inércia judicial para decidir pedido de revogação da custódia cautelar e ausência de contemporaneidade dos requisitos da prisão preventiva, não obstante a reiteração delitiva evidenciada após concessão anterior de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se constitui constrangimento ilegal o suposto excesso de prazo na instrução de processo criminal com múltiplos réus quando provocado pela própria defesa mediante sucessivos pedidos de adiamento de audiências regularmente designadas; (ii) estabelecer se configura omissão judicial passível de correção via
habeas corpus
a demora para decidir pedido já apreciado pelo juízo competente; (iii) determinar se persiste a contemporaneidade dos requisitos da prisão preventiva quando há reiteração delitiva após concessão de liberdade provisória e descumprimento de medidas cautelares impostas; (iv) avaliar se a complexidade natural do feito decorrente de operação policial com análise de materiais apreendidos justifica o tempo necessário para instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo na instrução provocado pela própria Defesa não constitui constrangimento ilegal, conforme Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedado o comportamento contraditório de alegar demora processual após criar obstáculos sistemáticos ao andamento regular do feito com pedidos de adiamento e requerimentos protelatórios.

4.
A complexidade natural de processo criminal envolvendo múltiplos acusados e
investigação
complexa justifica o tempo necessário para instrução processual, não caracterizando excesso de prazo injustificado quando há sucessivos pedidos de adiamento das defesas e necessidade de análise de materiais apreendidos.

5.
A alegação de inércia judicial resta superada quando o magistrado já proferiu decisão sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, não se configurando omissão passível de correção via
writ
.

6.
A contemporaneidade dos requisitos da prisão preventiva mantém-se presente quando o paciente, após obter liberdade provisória, volta a praticar condutas delitivas e descumpre medidas cautelares, evidenciando risco concreto e atual à ordem pública.

7.
A reiteração delitiva após concessão de liberdade provisória demonstra a atualidade dos fundamentos que sustentam a segregação cautelar, impondo a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

8.
As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que recomendam sua manutenção, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
1. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução criminal provocado pela própria defesa mediante sucessivos pedidos de adiamento e requerimentos protelatórios. 2. A complexidade natural de processo criminal com múltiplos réus justifica o tempo necessário para instrução processual. 3. A contemporaneidade dos requisitos da prisão preventiva mantém-se quando há reiteração delitiva após concessão de liberdade provisória. 4. A demonstração concreta de desrespeito a determinações judiciais e contumácia delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Súmula 64 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 965982/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no RHC nº 181453/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/06/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº

8057026-28.2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Eunápolis/BA
, tendo como impetrante
o
bel.

THARGUS RANIERI ROLDÃO
e como paciente,

MARIO JUNIOR PEREIRA AMORIM
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .